Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA COMBATER A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO AINDA NÃO ALCANÇADO. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena no regime semiaberto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou antecipação de progressão ao regime aberto como medida de amenização dos efeitos das medidas restritivas impostas no sistema penitenciário em razão da pandemia do coronavírus.

2 A decisão que negou a progressão antecipada ao regime aberto deve ser mantida, considerando que o requisito objetivo ainda não foi alcançado e que é inaplicável ao caso concreto o decidido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015.

3 Agravo conhecido e desprovido.